Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718225-36.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEMILCE JORGE FEYDIT RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Analisada a petição em id. 74438851 e considerando o princípio da cooperação, esclareço que foi determinada, no Despacho em id. 74438851, apenas a comprovação da hipossuficiência da recorrente, não tendo havido, ainda, o indeferimento da gratuidade de justiça ou a determinação de recolhimento do preparo. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido em id. 74578105. Intime-se a recorrente para ciência. Após o decurso do prazo do Despacho em id. 74438851, voltem os autos conclusos para a decisão sobre a concessão da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora